Tribunal: TJSP
Processo: 2071453-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Agravo não provido.